Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. ALEGADA ALIENAÇÃO ANTERIOR AO SINISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL REFLEXO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelo RECORRIDO, pai e herdeiro de policial militar falecido em acidente de trânsito.
2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do proprietário registral de caminhão envolvido em colisão frontal que resultou em morte, fixando indenização por dano moral reflexo no valor de R$ 40.000,00, além de custas e honorários advocatícios.
3. O RECORRENTE alegou ter alienado o veículo antes do sinistro, sustentou ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade objetiva e nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de contraditório sobre documentos e fundamentos utilizados; e (ii) estabelecer se o RECORRENTE, na condição de proprietário registral do veículo, responde civilmente pelo acidente fatal, diante da alegação de alienação anterior ao evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura nulidade por cerceamento de defesa quando, após a apresentação da réplica, as partes são intimadas a especificar provas e manifestam desinteresse na produção probatória, operando-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
6. A sentença não caracteriza decisão surpresa quando fundamentada em documentos regularmente constantes dos autos e submetidos ao contraditório, decorrendo a conclusão da análise do conjunto probatório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.
7. O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito, ainda que o veículo seja conduzido por terceiro, por se tratar de bem potencialmente perigoso, conforme os arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil.
8. A exclusão da responsabilidade do proprietário exige prova inequívoca da alienação do veículo antes do sinistro, com demonstração efetiva da tradição, nos termos da Súmula 132 do STJ.
9. A apresentação de DUT desacompanhado de prova de pagamento, com inconsistências formais e contradito por outros elementos dos autos, como emissão de CRLVe em nome do RECORRENTE após a suposta venda e existência de contrato de arrendamento posterior, não comprova a transferência da propriedade.
10. Mantida a titularidade registral do veículo à época do acidente e demonstrado o nexo causal entre a condução do caminhão e o resultado morte, subsiste a responsabilidade civil do proprietário pelos danos decorrentes do evento.
11. Os familiares próximos da vítima fatal possuem legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo, sendo o sofrimento presumido em hipóteses de morte decorrente de acidente de trânsito.
12. O valor da indenização fixado em R$ 40.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
“Não há decisão surpresa quando a sentença se funda em prova documental constante dos autos e submetida ao contraditório, especialmente após a renúncia das partes à produção de outras provas.”
“O proprietário registral do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito, salvo prova inequívoca da alienação e da tradição anteriores ao sinistro.”
“A ausência de comprovação idônea da transferência do veículo mantém a responsabilidade civil do proprietário pelos danos, inclusive por dano moral reflexo decorrente de morte.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS

Dispositivos relevantes citados: arts. 9o, 10, 371, 432, 436 e 507 do CPC; arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 132 do STJ.